Tribunal: TJMT
Processo: 0000149-18.2004.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000149-18.2004.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDO VIANA DA SILVA - CPF: 011.220.661-12 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 307.298.402-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ACOLHIMENTO – APELANTE MENOR DE 21 ANOS DE IDADE À DATA DOS FATOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO III, C/C ARTIGO 115, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRAZO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A DATA DA SENTENÇA, DESCONTADO O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FEITO E DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o artigo 110, § 1º, do Código Penal. É imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, menor de 21 anos de idade à época dos fatos, condenada ao cumprimento da reprimenda de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, pelo crime de roubo simples, em razão da prescrição da pretensão punitiva, ocorrida entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, independentemente da data da publicação, já descontado o prazo de suspensão do processo e do decurso do prazo prescricional, tendo em vista que nesse interregno decorreu prazo superior a 6 anos, observando-se o disposto no artigo 109, inciso III, c/c artigo 115, ambos do Código Penal.

Extinta a punibilidade, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0000149-18.2004.8.11.0052, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco,
Evando Viana da Silva
foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Por meio de sua defesa constituída, maneja o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 195443677), preliminarmente, que seja declarada extinta sua punibilidade, pelo fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, levando em consideração a pena aplicada e o fato de que ele era menor de 21 anos de idade, àquela época, o que reduz o prazo prescricional pela metade.

No mérito, almeja a absolvição, ao argumento, em síntese, de que as provas produzidas são totalmente frágeis e não permitem concluir a respeito da autoria delitiva que lhe foi atribuída, devendo ser dada primazia ao princípio da presunção de inocência.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 196186681), sinalizando pelo acolhimento da preliminar, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito, sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para manter a condenação.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, é, igualmente, pelo
acolhimento da preliminar
, para declarar a extinção da punibilidade do apelante, pelo fenômeno prescricional, ficando prejudicado o mérito recursal (Id. 196335182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Evando Viana da Silva,
condenado pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa,
apela a este sodalício, almejando, em caráter preliminar, que seja declarada extinta a punibilidade, pelo fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, ou, no mérito, pede que seja declarada sua absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo.

Direto ao ponto, sabe-se que a prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Desse modo, apesar dos confusos argumentos da defesa, que, ora fala em prescrição entre a data dos fatos até o recebimento da denúncia, e computa o prazo global, sem se atentar quanto ao período de suspensão do prazo prescricional, ainda assim, é certo que ocorreu decurso de prazo temporal suficiente para a incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, verificada entre a data do recebimento da denúncia, até a data da sentença condenatória, já descontando-se o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional.

No caso, os fatos ocorreram em 5.3.2004 e a denúncia foi recebida em 5.7.2005 (Id. 183380997, p. 239), primeiro marco interruptivo.

No decorrer do trâmite processual, mais precisamente em 1º.2.2007, foi declarada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como declarada a prisão preventiva do acusado, ora apelante (Id. 183380997, p. 356).

O mandado de prisão foi cumprido em 2.7.2015 (Id. 183380997, p. 383), podendo-se dizer que o prazo prescricional voltou a fluir nessa data, bem como foi retomada a marcha processual.

Posteriormente, confere-se que a sentença condenatória foi proferida em 24.8.2022 (Id. 183382183).

Portanto, de acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

Desse modo, tendo em vista que o apelante foi condenado ao cumprimento da reprimenda de
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão,
o prazo prescricional de 12 anos, conforme a regra descrita no inciso III, do artigo 109 do Código Penal.

Entretanto, constata-se que o apelante, à época dos fatos – 5.3.2004 – possuía apenas 19 anos de idade, pois nascido em 5.1.1985, conforme qualificação nos autos.

Tendo em vista que, nos termos do artigo 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos, a prescrição,
in casu
, regula-se em 6 anos.

Assim, tem-se os seguintes marcos interruptivos, a denúncia foi recebida em
5.7.2005
, o prazo prescricional foi suspenso em
1º.2.2007
, e voltou a fluir em
2.7.2015
, e a sentença condenatória prolatada em
24.8.2022
.

Logo, verificando-se que da data do recebimento da denúncia até a suspensão do prazo prescricional, decorreu cerca de 1 ano e 6 meses, e do retorno do prazo prescricional até a data da sentença, decorreu mais de 7 anos, tem-se decurso de lapso temporal superior ao necessário para a ocorrência da prescrição.

Portanto, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição do
ius puniendi
estatal se operou,
ex vi
do disposto no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, c/c artigo 115, todos do Código Penal, e na forma permitida no artigo 61 do Código de Processo Penal

Por todo o exposto,
acolho
a preliminar arguida e reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa e, via de consequência,
declaro extinta a punibilidade
de
Evando Viana da Silva
, ficando dessa forma prejudicada a matéria articulada no mérito da presente irresignação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024